Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, nos autos de liquidação provisória de sentença, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação coletiva exequenda (ACP 94.00.08514-1). O Autor agrava, “a fim de suspender o trâmite da ação no primeiro grau de jurisdição, devendo aguardar o julgamento do presente recurso” e, no mérito, obter o levantamento do valor depositado pelo devedor. É a suma dos fatos. Decido. O Autor interpõe agravo de instrumento com pedido de suspensão do feito de origem, porém, o processo já está suspenso por decisão do MM. Juiz, não sendo necessário, portanto, provimento liminar nesta seara. Portanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator